Tribunal: TJES
Processo: 5000204-11.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-11.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: DEBORA FERREIRA COSTA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000204-11.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado:
DEBORA FERREIRA COSTA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM OFTALMOLOGISTA.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
,
recurso inominado
do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem nº 5008490- 16.2023.8.08.0035,

consistente no agendamento de consulta médica com médico oftalmologista
.

Pretende a parte agravante a revogação da medida liminarmente concedida pelo Juízo
a quo.

Em id.: 4862060,
deferimento
do efeito suspensivo ao presente recurso.

Devidamente intimada, a parte agravada se manteve silente.

Pois bem.

Narra a peça recursal que a ora agravada, após receber guia de encaminhamento médico para consulta com oftalmologista em 15/03/2023, formulou pedido judicial de obrigação de fazer ajuizada em 22/03/2023, após 07 dias de espera por uma consulta eletiva, obtendo a tutela de urgência para que fosse fornecido, no prazo de 15 dias, a consulta médica pretendida.

Em que pese a decisão liminar concedida pelo juízo de origem, entendo que a mesma deve ser revista e revogada, pois não preenche os requisitos legais para sua concessão, especialmente no que se refere à urgência e gravidade da situação alegada pela autora.

A decisão liminar deve ser fundamentada em situações excepcionais que exijam uma resposta rápida do Judiciário, para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.

O direito à saúde, embora garantido constitucionalmente, deve ser exercido de maneira equilibrada, observando-se os limites orçamentários e as necessidades prioritárias de saúde pública.

A concessão de um benefício sem que haja urgência ou gravidade pode gerar uma desproporção em relação aos recursos disponíveis e às demandas coletivas, prejudicando o bom funcionamento do sistema de saúde.

No caso em questão, a autora não apresentou provas suficientes de que sua situação requer uma consulta imediata, o que afasta o caráter de urgência necessário para a concessão da liminar. Com a devida vênia, a decisão do juízo de origem, ao não observar a ausência de gravidade no quadro clínico, mostra-se prematura.

A mera alegação de que a paciente necessita de acompanhamento oftalmológico não é suficiente para configurar situação de risco iminente à saúde.

Pelo exposto, e sem mais provas a serem vistas nos presentes autos,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
DOU PROVIMENTO
,
revogando-se
a r. decisão liminar deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5008490- 16.2023.8.08.0035.
Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)